Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702851-35.2024.8.07.0009 RECORRENTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL HORTÊNCIA RECORRIDO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO VENDEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO SOBRE A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE DO COMPRADOR. MENSAGEM DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA VERACIDADE. DISPENSA DE ATA NOTARIAL. PEDIDO EXCLUSIVO DA PARTE APELADA DE DECLARAÇAO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INCABÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BILATERALIDADE DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial gerado em razão de despesas condominiais, em que a parte apelante sustenta ilegitimidade passiva ad causam, pois alienou o imóvel a terceiro em 05/10/2020, sendo responsabilidade do comprador os débitos condominiais posteriores. 2. O condomínio exequente alega que a venda não foi comunicada formalmente e que a apelante continua responsável pelos encargos, e, a parte apelada pede, em sede recursal, para que seja declarada a perda do objeto da ação, sob o argumento de quitação da dívida executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se a apelante pode ser responsabilizada pelos débitos condominiais exigidos na execução, considerando a alienação do imóvel e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação. 4.Se pode ser dispensada ata notarial quando não há impugnação quanto à veracidade das mensagens enviadas via whatsApp, utilizadas como meio de prova. 5. Se é cabível declarada a perda do objeto da ação, em sede recursal, a pedido exclusivo da parte apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do Tema 866 do STJ, a obrigação condominial é propter rem, recaindo sobre quem tem relação jurídica material com o imóvel, não necessariamente o proprietário registral. 7. Ficou demonstrado nos autos que a síndica do condomínio teve ciência inequívoca da venda do imóvel desde outubro de 2020, por meio de trocas de mensagens via WhatsApp e declarações prestadas. 8. A jurisprudência admite a validade de provas digitais, dispensando ata notarial quando não há impugnação quanto à veracidade dos registros. 9. A responsabilidade pelos encargos condominiais deve ser atribuída ao novo possuidor do imóvel, conforme o art. 1.345 do Código Civil. 10. Conforme o art. 998 do CPC, apenas o recorrente possui legitimidade para desistir do recurso, não sendo cabível a declaração de perda do objeto a pedido exclusivo da parte recorrida. Aplicação do princípio da bilateralidade da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir a execução em relação à apelante em razão da ilegitimidade ad causam. 12. Tese de julgamento: “1. A alienação do imóvel e a ciência inequívoca do condomínio afastam a responsabilidade do vendedor pelos encargos condominiais posteriores à posse do comprador.”; "2. Pode ser dispensada a ata notarial quando não houver impugnação quanto à veracidade das mensagens de texto e áudio via whatsapp, utilizadas como meio de prova."; " 2. Conforme o art. 998 do CPC, apenas o recorrente possui legitimidade para desistir do recurso, não sendo cabível a declaração de perda do objeto a pedido exclusivo da parte recorrida." _________________ Dispositivos relevantes citados: CFRB/88, art. 5o LVI; CC, arts. 1.336, I, e 1.345; CPC, arts. 369, 485, § 4o, 784, X e 998 do CPC; lei 4.591/1965, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 866), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015; TJDFT- (Acórdão 1904934, 0742017-69.2022.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernad, 2a Turma Cível data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.), (Acórdão 1733866, 0705363-35.2022.8.07.0017, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pugnado pela anulação do acórdão vergastado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigos 797, caput, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, defendendo, em síntese, a legitimidade passiva da recorrida in casu, porquanto proprietária do imóvel, conforme registro no Cartório de Registro de Imóveis. Afirma que as mensagens encaminhadas por meio do aplicativo WhatsApp não comprovam a alienação do bem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 797, caput, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002